Tribunal: TJPA
Processo: 0006952-07.2017.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006952-07.2017.8.14.0075

APELANTE: ANGELO PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 157, §2º, I e II, DO CP E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE. Havendo provas nos autos da materialidade e autoria delitiva quanto a prática do delito de roubo majorado pelo apelante, o qual mediante ameaça e com ajuda de terceiro, infundiu receio nas vítimas e subtraiu delas dois aparelhos celulares, resta inviável falar-se em desclassificação para furto. – 2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA. Inaplicável tal minorante, pois o delito em análise foi cometido com violência e grave ameaça. -
3) DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. Apelante condenado
à pena de 01 (um) ano de reclusão, a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, desde a publicação da sentença condenatória (1º ato da secretaria em 22/03/2018). Inteligência do art. 109, V, do CP. -
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, BEM COMO, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ÂNGELO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ID – 4236545), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz (
ID - 4236544
), que o condenou pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, e 01 (um) ano de reclusão, ambas as penas corporais em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante requer a desclassificação do delito de roubo para furto e o reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior (art. 16, do CP).

Em contrarrazões (ID - 4236545), o
dominus litis
requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 4236547), pelo 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 4236540) que, no dia 10/10/2017, às 20h00m, na Travessa Lauro Sodré, próximo à pista de Motocross, Centro do Município de Porto de Moz, o acusado, ora apelante, em companhia de um comparsa e do adolescente Altair de Oliveira da Silva Junior, subtraiu para si, mediante emprego de grave ameaça, exercida com arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares das marcas SAMSUNG S4 e ALCATEL PIX4, das vítimas Anjuli Souto Gomes, Kelice Barbosa Ferreira e Jhulana Lima Pires.

Aduz que os meliantes se reuniram na Praça da Bíblia, por volta das 19h00m, para o fim de praticar assaltos, tendo o recorrente e o adolescente se munido de uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .36, e, por volta das 20h00m, saíram para praticar o delito em questão.

Assevera que, o comparsa emprestou a motocicleta HONDA CG 125 TITAN, Chassi 9C2JC2500XR193793, a qual encontra-se apreendida na DEPOL, e que, segundo o adolescente, a arma foi fabricada por ele e o apelante e o outro indivíduo foram os mentores intelectuais do crime, tendo os objetos subtraídos ficado na posse do recorrente.

Por fim, a exordial menciona que duas das vítimas reconheceram o adolescente envolvido, o qual confessou a autoria delitiva e entregou os demais criminosos.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP e art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID
- 4236544
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, e autos de reconhecimento, todos constantes do ID – 4236541.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através dos depoimentos judiciais de duas das três vítimas (ANJULI SOUTO GOMES e KLEICE BARBOSA FERREIRA), do adolescente envolvido na empreitada criminosa e, sobretudo, da confissão judicial do recorrente, o qual confirmou ter combinado com o menor de fazer um assalto, que a arma de fogo de fabricação caseira, utilizada na ação delituosa, foi produzida e pertencia ao menor, e que jogou a
res furtivae
na área da Aeronáutica, pois não tinha como desbloquear os celulares.

Em juízo, ambas as ofendidas confirmaram ter sofrido um assalto por dois indivíduos, sendo que um deles era o adolescente, o qual portava a arma caseira, enquanto o outro estava dirigindo a moto utilizada no crime, sendo que ANJULI afirmou que o apelante parece o outro criminoso.

Em juízo, o adolescente ALTAIR DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, a exemplo do que já havia feito na fase inquisitorial, relatou que ele e o recorrente agiram munidos de uma arma de fabricação caseira, feita por ele próprio, e que, no momento do roubo de celulares, o apelante dirigia a motocicleta, enquanto ele portava a arma.

Portanto, restou evidenciado nos autos a materialidade e autoria delitiva do tipo penal do art. 157, §2º, I e II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), uma vez que, do conjunto probatório amealhado, denota-se a presença de todas as elementares do referido crime, pois o recorrente, mediante ameaça e ajuda de terceiro, inferiu receio nas vítimas e subtraiu delas 02 (dois) aparelhos celulares, razão pela qual é improcedente o pleito desclassificatório.

2 - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16, DO CP).

Tendo em vista que o crime foi cometido com violência ou grave ameaça, não há que se falar em aplicação da referida minorante.

Malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante, pelo crime de roubo majorado, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim,
em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B,
da Lei nº 8.069/90 (ECA)
, n
ecessário declarar, de ofício, extinta a punibilidade do acusado pela prescrição
, uma vez que, tendo sido condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e havendo o trânsito em julgado para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, lapso temporal já decorrido desde a publicação da sentença condenatória, no dia 22/03/2018 (primeiro ato da secretaria após a prolação judicial - ID – 4236544). Logo, operada a prescrição na modalidade intercorrente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
,
bem como, de ofício, declaro extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime do art. 244-B, do ECA,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

É como voto.

Belém, 17/10/2022